Tribunal: STF
Processo: RE 1272170
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 262):
    “FNDE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. Pode o autor de demanda contra as autarquias federais escolher entre os seguintes foros: a) seção judiciária em que for domiciliado o autor; ou b) seção judiciária onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda; ou c) onde esteja situada a coisa; ou d) no Distrito Federal.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 3, p. 299)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, XXVII; 37, XXI; 97; e 109, §2º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “o Acórdão afastou a legislação federal forte em dispositivo da Constituição, citando especificamente doutrina que entende por inconstitucional o §2° do art. 55 da Lei n° 8.666/1993. O E. STF em casos que tais têm dado provimento aos Recursos Extraordinários para anular o Acórdão forte na violação dos expressos termos do art. 97, da C. F.” (eDOC 3, p. 316)
    Aduz-se, que “que a empresa, que ora reclama da impossibilidade de defender-se participou do processo licitatório na sede da Autarquia FNDE, no Distrito Federal, participando de todos atos, habilitações, comprovações de capacidade técnica e financeira, e demais termos do procedimento licitatório, agora alega não poder acionar o FNDE no local onde livremente efetivou o contrato ora em questão.” (eDOC 3, p. 320) 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 3, p. 352)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De fato, verifico a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973). 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF. 
    Considerando que a interposição do apelo extraordinário data de 26.03.2008, a exigência da preliminar de repercussão geral ainda estava em vigor. 
    Sendo assim, o recurso não cumpriu o preconizado no art. 543-A do CPC de 1973, vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente